Tribunal: TJMT
Processo: 1001945-05.2019.8.11.0051
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM – MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO – ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA SOBRE O SALDO DEVEDOR – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS ANUAL –PREÇO AJUSTADO – PARCELAMENTO – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA - CLÁUSULAS CONTRATUAIS APONTADAS COMO INVÁLIDAS - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO PEDIDO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A teor do art. 98, § 3o, do CPC, a parte que requerer a revogação do benefício da justiça gratuita deve comprovar a alteração da condição econômico-financeira do beneficiário.
Se uma simples análise da composição e da correção das prestações anuais é suficiente para que se identifique apenas a incidência da taxa de juros de 12%, com periodicidade anual, sem qualquer outro índice de correção monetária, descabe alegar abusividade.
Ausente os fundamentos jurídicos do pedido (art. 319 do CPC) e, ainda, em observância aos princípios da devolutividade e do juízo natural, o pedido de invalidação das cláusulas contatuais apontadas no Recurso não foram analisadas.
Cabe ao contador judicial efetuar o cálculo do proveito econômico obtido pelo autor/apelante, sobre o qual incidirá a verba honorária.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001945-05.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALTUIRES ALVES BRINQUEDO - CPF: 832.037.611-49 (APELANTE), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (REPRESENTANTE), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM – MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO – ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA SOBRE O SALDO DEVEDOR – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS ANUAL –PREÇO AJUSTADO – PARCELAMENTO – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA - CLÁUSULAS CONTRATUAIS APONTADAS COMO INVÁLIDAS - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO PEDIDO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – VIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A teor do art.
98
,
§ 3o
, do
CPC,
a parte que requerer a revogação do benefício da
justiça

gratuita

deve
comprovar a
alteração
da condição econômico-financeira do benefici
á
rio.

Se uma simples análise da composição e da correção das prestações anuais é suficiente para que se identifique apenas a incidência da taxa de juros de 12%, com periodicidade anual, sem qualquer outro índice de correção monetária, descabe alegar abusividade.

Ausente os fundamentos jurídicos do pedido (art. 319 do CPC) e, ainda, em
observância aos princípios da devolutividade e do juízo natural, o pedido de invalidação das cláusulas contatuais apontadas no Recurso não foram analisadas.

Cabe ao contador judicial efetuar o cálculo do proveito econômico obtido pelo autor/apelante, sobre o qual incidirá a verba honorária.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto pedido
de preferência com sustentação oral
do advogado
Luiz Gustavo Derze Villalba Carneiro, OAB/MT
17563-O, pelo apelado.

O senhor dispensa a leitura do relatório?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO, OAB/MT 17563-O.

Dispenso, Excelência.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Com a palavra, pelo prazo regimental.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO, OAB/MT 17563-O.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Diante das alegações expostas na sustentação oral, suspendo o julgamento, que prosseguirá na próxima sessão.

EM 26 DE OUTUBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, APÓS A SUSTENTAÇÃO ORAL DO ADV LUIZ GUSTAVO DARZE VILLALBA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto pedido de preferência do advogado Diogo Fernando Pécora de Amorim, OAB/MT 17.695, pelo apelante, porém indefiro a sustentação oral, com amparo no Regimento Interno, uma vez que se trata de processo em continuação de julgamento e também por ausência de inscrição.
Anoto, ainda, a presença na sala virtual do advogado Luiz Gustavo Derze Villalba Carneiro, OAB/MT 17563-O, pelo apelado.

Passemos ao julgamento

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Apelação Cível interposta de sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde que julgou parcialmente procedente a Ação Revisional de Contrato ajuizada pelo apelante, declarar, apenas, a invalidade dos juros moratórios de 5% ao mês, substituindo-os por 1% no mesmo período, mantendo inalteradas as demais cláusulas contratuais, inclusive a referente à multa moratória e à cláusula penal, condenando a ré ao pagamento de 1/5 das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do proveito econômico auferido pela parte adversa. Também condenou o autor ao pagamento da verba honorária fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa, bem como nas custas processuais remanescentes, ficando suspensa, porém, a exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante aduz que inexiste pactuação expressa em relação a cobrança de capitalização de juros, e que, portanto, devem ser afastados.

Alega que há onerosidade excessiva e desproporcional sobre o saldo devedor e que não foram analisadas as cláusulas 6.3, 6.5, 7.2, 9.2, 13.2 e 14.6.

Requer a restituição em dobro sobre os valores cobrados indevidamente.

Se mantida a sentença, requer que os honorários advocatícios de sua responsabilidade sejam fixados com base no valor da causa, pois não há como mensurar o proveito econômico.

Em contrarrazões, o apelado pleiteia a revogação da gratuidade da justiça concedida ao apelante, sob o argumento de que ele teria condições de arcar com à custas processuais e com o preparo. No mérito, pugna pelo não provimento do Recurso (id 141904035-pág. 01/19).

É o relatório.

V O T O (PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

A apelada pleiteou a revogação do deferimento do benefício da justiça gratuita ao apelante fundamentada justamente no contrato objeto da lide. Contudo, é justamente o longo parcelamento a que se submeteu o recorrente e a impugnação às cláusulas contratuais que revela parcialmente a ausência de renda suficiente para arcar com as custas processuais.

Ademais, o ônus de comprovação da
alteração
da
situação
financeira da parte impugnada é exclusivo da parte impugnante, sendo incabível direcionar o pleito de pesquisa de bens ao juízo.

O artigo
98
em seu § 3o do
CPC
é claro ao determinar que cabe
“ao credor
demonstrar
que deixou de existir a
situação
de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade”.

Assim, se a apelada não demonstrou a possibilidade de a parte adversa custear essas despesas, mantenho a gratuidade da justiça deferida na primeira instância.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

O recorrente ingressou em Juízo alegando ter celebrado compromisso particular de compra e venda de lote urbano localizado no bairro Jardim Belvedere, em Cuiabá, pelo preço inicial de R$105.000,00, com entrada de R$10.500,00 e o restante parcelado em 240 prestações mensais. Disse que ao final, em razão da capitalização dos juros, o preço total do imóvel foi para R$391.801,44.

Defendeu a extirpação total da capitalização dos juros e pela sua conta o valor devido de aproximadamente R$ 105.000,00, deveria alcançar, em 20 anos R$ 189.630,00.

Em que pese a falta de previsão expressa,
o contrato consigna o valor expresso de todas as prestações, atualizadas a cada doze meses, não restando configurada, entretanto, a alegada abusividade, pois a incidência de juros de 12% ao ano sobre o saldo devedor revela-se consentâneo com a forma de pagamento acordada entre as partes.

Os comerciantes de imóveis possuem a prerrogativa de firmarem contratos sob o regramento específico do Sistema Financeiro Imobiliário, consoante expressamente autoriza o artigo
5o
.,
§ 2o.
da Lei n.o
9.514
/97,
verbis:

“Art. 5o. As operações de financiamento imobiliário em geral, no âmbito do SFI, serão livremente pactuadas pelas partes, observadas as seguintes condições essenciais:[...]§ 2o. As operações de comercialização de imóveis, com pagamento parcelado, de arrendamento mercantil de imóveis e de financiamento imobiliário em geral poderão ser pactuadas nas mesmas condições permitidas para as entidades autorizadas a operar no SFI”.

Em seu inciso III, incluiu entre as condições essenciais do contrato a capitalização de juros. Confira-se:

“Art. 5o. As operações de financiamento imobiliário em geral, no âmbito do SFI, serão livremente pactuadas pelas partes, observadas as seguintes condições essenciais:

[...]III -
capitalização
dos
juros
; [...]”.

Além disso, constou expressamente na cláusula 14.7 que
“aplicam-se supletivamente a este Contrato as normas do Código Civil Brasileiro.”

O CC-1916 (art. 1.262) e o CC atual também permitem a capitalização anual. Confira-se:

Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406, permitida a capitalização anual.

Aliás, o art. 26, V, da Lei 6.766/79, também autoriza a cobrança de juros. Veja:

“Art. 26. Os compromissos de compra e venda, as cessões ou promessas de cessão poderão ser feitos por escritura pública ou por instrumento particular, de acordo com o modelo depositado na forma do inciso VI do art. 18 e conterão, pelo menos, as seguintes indicações:

(...)

V - taxa de juros incidentes sobre o débito em aberto e sobre as prestações vencidas e não pagas, bem como a cláusula penal, nunca excedente a 10% (dez por cento) do débito e só exigível nos casos de intervenção judicial ou de mora superior a 3 (três) meses;”

Constata-se, portanto, que a capitalização anual sempre foi PERMITIDA (para todos os contratos).

Inclusive, constata-se
que não se arbitrou nenhuma taxa a ser aplicada à prestação original ou ao saldo devedor. Foi indicado, desde logo, o valor de cada uma das prestações vincendas, sem nenhuma menção aos juros ou ao índice aplicado.

Neste caso a omissão quanto à forma utilizada para a definição das prestações vincendas talvez configurasse, em tese, violação à regra do art. 52 do CDC que dispõe:

“Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;

III - acréscimos legalmente previstos;

IV - número e periodicidade das prestações;

V - soma total a pagar, com e sem financiamento.”

Contudo, como ficaram consignadas no instrumento o valor de todas as parcelas devidas, o consumidor não seria surpreendido pela evolução das prestações, pois, desde a assinatura, já sabia o valor de cada uma das parcelas que haveriam de vencer durante o prazo concedido para o pagamento integral do preço, não havendo, portanto, nenhuma violação a regra consumerista.

Assim, o argumento de que os juros teriam sido capitalizados “sem pactuação expressa” não pode ser acolhido, uma vez que uma simples análise da composição e da correção das prestações anuais é suficiente para que se identifique apenas a incidência da taxa de juros de 12%, com periodicidade anual, sem qualquer outro índice de correção monetária.

E mais, caso fosse deferida a invalidação da capitalização anual, seria imposto um ônus excessivo à requerida/apelada, pois tendo prometido a venda por prazo bastante estendido, poderia sofrer danos irreparáveis, com enriquecimento indevido do autor/apelante.

Logo, devem ser mantidas as parcelas conforme convencionadas.

Quanto a alegação de que o magistrado
a quo
não analisou as cláusulas 6.3, 6.5, 7.2, 9.2, 13.2 e 14.6, confira-se o que ele consignou:

“(...) Encerrando-se, assim, o detalhamento da causa de pedir, passou-se aos pedidos, só então se fazendo referência ao requerimento de invalidação das cláusulas da perda das prestações pagas, desde que inferiores ao limite do art. 35 da Lei 6.776/79 (
Cláusula 6.3)
; da cobrança de taxa de 1% sobre o valor total do contrato, para a confecção do instrumento de cessão (
Cláusula 7.2
); a previsão de que as edificações no lote respondem pela inadimplência (
Cláusula 6.5)
; Não pagamento de tributo pelo vendedor – o comprador paga e pede o reembolso com acréscimo de mora (
Cláusula 9.2
); prazo de 90 dias para providenciar o traslado após o pagamento da última parcela (
Cláusula 13.2
) e; por fim, da incidência de juros no caso de antecipação de pagamento ou de quitação do saldo devedor (
Cláusula 14.6
).

Frisa-se isto: a despeito do pedido de invalidação de outras seis cláusulas contratuais, nenhuma razão específica se lançou, na inicial, para fundamentar o aludido pedido. A bem da verdade, em nenhum momento se descreveu o teor das cláusulas – se referentes à purgação da mora, à cessão dos direitos ou ao pagamento antecipado –, porque o expediente adotado foi, como dito, o de só pleitear a invalidação das cláusulas indicadas apenas pelo número.

Ao menos no meu sentir, e já adiantado vênia ao douto Procurador da Parte autora, a simples menção ao número da cláusula, sem sequer a alusão abreviada de seu conteúdo, e, consequentemente, sem nenhum fundamento de fato e de direito a sustentar o pedido revisional, não atende à regra do art. 319, III, do CPC, que exige justamente que se indique o fato e os fundamentos do pedido.

E assim, o juiz deixou de conhecer do pedido de anulação das referidas cláusulas.

Não só pelo mesmo motivo - ausência do fato e os fundamentos jurídicos do pedido (art. 319 do CPC) -, mas também e
m observância aos princípios da devolutividade e do juízo natural, deixarei de me manifestar sobre essa questão, pois ao Tribunal é vedado analisar aquelas não apreciadas pelo magistrado singular, sob pena de supressão de instância.

Quanto ao requerimento para que os honorários advocatícios de seu patrono sejam fixados sobre valor da causa, em razão da dificuldade em mensurar o proveito econômico, é infundada essa alegação.

O juízo
a quo
declarou a invalidade dos juros moratórios de 5% ao mês, substituindo-os por 1% no mesmo período, mantendo inalteradas as demais cláusulas contratuais. Portanto, cabe ao contador judicial efetuar esse cálculo e sobre o valor encontrado deverá incidir a verba honorária.

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Em razão da sucumbência recursal, majoro a verba honorário de 10% para 11% do valor atualizado da causa, suspensa, porém, a exigibilidade, por ser beneficiário a justiça gratuita.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022